Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009767-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Águas de Matupá Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta, sob alegação de omissão quanto à prescindibilidade da garantia do juízo em obrigação de fazer ilíquida, com requerimento de prequestionamento de dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão por não enfrentar especificamente a tese de dispensa da garantia do juízo; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são via adequada para rediscussão dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao afirmar que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

5.

A garantia do juízo constitui requisito legal cumulativo, admitida sua dispensa apenas em hipóteses excepcionalíssimas, não demonstradas no caso concreto.

6.

A ausência da garantia do juízo, somada à não demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, impede a concessão do efeito suspensivo.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

8.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

9.

O prequestionamento ficto é admitido pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 4. O prequestionamento ficto supre a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 489, §1o, IV, 919, §1o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1498408/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16.12.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023; STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2020; TJ-MT, AI 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024; STF, Rcl 72581/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2025; STF, ARE 1271070/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Matupá Ltda., em face do Ministério Público, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico da tese relativa à prescindibilidade da garantia do juízo, por se tratar de execução de obrigação de fazer, de natureza ilíquida. Requer, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos legais, especialmente os arts. 300, 489, §1o, IV, 919, §1o, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à substituição do julgado por outro que melhor se ajuste à pretensão da parte. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a via aclaratória não é adequada para a reforma do julgado por mero inconformismo:

Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na aplicação da Súmula 284/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ou se se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam, sob o pretexto de sanar omissão, provocar a rediscussão da matéria, o que é inadmissível, pois os embargos declaratórios não constituem via adequada para reformar o julgado ou para conferir-lhe efeitos infringentes. 4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que o julgamento proferido foi fundamentado, claro e amparado na jurisprudência desta Suprema Corte, sendo certo que a decisão recorrida aplicou corretamente a Súmula 284/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. (STF - ARE: 1498408 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC. 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados. A alegada omissão não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, ao consignar que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano grave ou de difícil reparação e a garantia do juízo, admitida sua dispensa apenas em hipóteses excepcionalíssimas. A jurisprudência do STJ e deste Sodalício é uníssona quanto à natureza cumulativa de tais requisitos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. (...) 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. (...) IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Constou expressamente do voto condutor que, no caso concreto, “a execução não se encontra garantida, circunstância que, por si só, já impede a atribuição do efeito suspensivo, salvo situação excepcionalíssima, o que não se evidencia nos autos”, bem como que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano qualificado.

Ou seja, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de dispensa da garantia do juízo, como sustentado pela embargante em razão da natureza da obrigação, tal circunstância não teria o condão de alterar o desfecho do julgamento, pois ausentes os demais requisitos cumulativos exigidos pela legislação processual.

A decisão, portanto, abordou a matéria de forma suficiente e coerente com a controvérsia submetida ao Colegiado, não havendo falar em omissão por ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos deduzidos pela parte, sobretudo quando incapazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. Sobre o tema, o STF consolidou o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater cada argumento se a decisão estiver devidamente fundamentada:

Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados. (...) 6. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, sendo pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, se a decisão estiver apropriadamente fundamentada, ainda que não tenha enfrentado especificamente todos os argumentos trazidos pelo recorrente, não há que falar de violação aos arts. 5o, XXXV; e 93, IX, da CF (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010). (STF - Rcl: 00000000000000072581 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2025 PUBLIC 11-11-2025)

Na realidade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o Tribunal superior reconheça a existência de vício, o que, de todo modo, afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. O Supremo Tribunal Federal admite o chamado prequestionamento ficto, nos exatos termos do dispositivo legal citado:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. (...) 4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula no 356/STF. 5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula no 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. (STF - ARE: 1271070 SP 0025355-84.2004 .4.03.6100, Relator.: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)

De toda sorte, para fins de prequestionamento, consigno que o acórdão embargado foi proferido em consonância com os arts. 300 e 919, §1o, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer violação aos dispositivos apontados pela embargante.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026